Tribunal: TJDFT
Processo: 0008330-77.2011.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008330-77.2011.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob o rito dos precedentes, o órgão julgador adequou-se às orientações firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.495.146 (Tema 905) e pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947 (Tema 810), nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial de ID 22202407 neste aspecto. No mais, constata-se que a parte recorrente, nas razões do inconformismo, aborda outras teses que não foram objetivamente apreciadas nos citados precedentes das Cortes Superiores. Assim, tendo em vista as limitações de competência desta Presidência para examinar referidas questões, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto novamente à apreciação da Corte Superior as pretensões deduzidas pela parte, para eventual exame das matérias. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de intimação exclusiva em nome de determinado patrono, feito pela recorrida em ID 32420144, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031